Tribunal: STF
Processo: ARE 991241
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇOS PRESTADOS POR ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADE QUE SOMENTE PODEM SER SUSTENTADAS POR IMPOSTOS. PRECEDENTES.



    1.  Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, ainda que requisitada por particular, por tratar-se de serviço público indivisível e não específico. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.